Tribunal: TJBA
Processo: 8059941-81.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059941-81.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: PINTO FERNANDES EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
KARINA AGULHA PINTO RODRIGUES DA COSTA, JOAO GABRIEL CRUZ PINTO RODRIGUES DA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA INDEVIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O IMÓVEL. ERRO CADASTRAL DO MUNICÍPIO
. VINCULAÇÃO INDEVIDA DE CNPJ A IMÓVEL DE TITULARIDADE DE TERCEIRO. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA POR PROVA DOCUMENTAL. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 32 E 34 DO CTN. MANUTENÇÃO DA DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8059941-81.2024.8.05.0001
, em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e Apelado
PINTO FERNANDES EMPREENDIMENTOS LTDA – ME.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .